Tribunal: TJPA
Processo: 0800872-19.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800872-19.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: OZANIRA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO INDEVIDAMENTE CONCEDIDO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que julgou procedente pedido de adicional de titularidade formulado por servidora pública municipal.

2.

A autora, ocupante de cargo efetivo de professora de nível médio, requereu a concessão do adicional de 10% sobre seu vencimento básico, com fundamento no art. 68, inciso I, da Lei Municipal nº 269/2019/PCCR, em razão da conclusão de curso de pós-graduação.

3.

A administração municipal inicialmente concedeu o benefício, mas posteriormente suprimiu o pagamento sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora, ocupante de cargo de nível médio, faz jus ao adicional de titularidade previsto na legislação municipal; (ii) estabelecer se a supressão do pagamento, sem prévio processo administrativo, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa prevê expressamente que o adicional de titularidade é devido apenas aos servidores ocupantes de cargos de nível superior, restringindo sua concessão a esses profissionais.

4.

A vedação à ascensão funcional sem prévio concurso público impede que servidores de nível médio recebam vantagens destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5.

A concessão indevida do benefício resultaria em aumento de despesas sem previsão legal, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

6.

A supressão do pagamento do adicional, ainda que realizada sem notificação prévia, não configura ilegalidade, pois a administração pública tem o dever de corrigir pagamentos indevidos, inexistindo direito adquirido a benefícios concedidos em desacordo com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de titularidade previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019/PCCR somente pode ser concedido a servidores ocupantes de cargos de nível superior, conforme previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa.

2.

A supressão de benefício remuneratório concedido indevidamente não configura ilegalidade, desde que fundamentada na necessidade de adequação à legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 269/2019, art. 68; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação nº 0800710-50.2019.8.14.0003, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16.02.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Terra Santa
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Ozanira Alves dos Santos
em desfavor do ora apelante, julgou procedente a referida ação.

Historiando os fatos, a apelada ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidora pública efetiva do Município de Terra Santa, possuindo o cargo de professora, tendo ingressado no serviço público através de concurso público no ano de 1999.

Aduziu que concluiu curso de pós-graduação lato sensu em "Educação Infantil e Anos Iniciais" pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci e que, em razão disso, requereu a concessão do Adicional de Titularidade de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 68, inciso I, da Lei nº 269/2019/PCCR.

Relatou que o referido benefício foi concedido e pago no período de dezembro de 2020 a agosto de 2021, sendo posteriormente suprimido sem prévia notificação ou processo administrativo.

Alegou, ainda, que a supressão abrupta da vantagem remuneratória lhe causou transtornos psicológicos, pois se dedicou ao estudo e não teve sua qualificação devidamente valorizada.

Ao final, requereu a concessão do adicional de titularidade de 10% sobre seu vencimento básico, com efeitos retroativos à data da supressão, observada a prescrição quinquenal, acrescido de juros e correção monetária.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"(...)
Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido deduzido na inicial de
OZANIRA ALVES DOS SANTOS
em face da parte requerida,
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, para então:

Determinar e impor ao Município de Terra Santa a obrigação de estabelecer o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento da parte autora, devendo incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do suprimento do pagamento, respeitada à prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo a verba se acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E, determinando, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3° e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do apelante aduziu que a concessão do adicional de titularidade é restrita aos servidores que ocupam cargos de nível superior, conforme previsto no art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.

Sustentou que a parte recorrida exerce cargo cujo requisito de ingresso é o nível médio, não fazendo jus à referida vantagem.

Alegou, ainda, que a supressão do benefício decorreu da necessidade de adequação da folha de pagamento à legalidade.

Diante dessas premissas, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende o desprovimento do recurso (Num. 21966413).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID. 22101906
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

Instado a se manifestar, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 23218300 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A controvérsia em apreço reside em analisar a possibilidade de concessão do adicional de titularidade de 10% (dez por cento) à apelada, professora do Município de Terra Santa, não obstante o fato de ocupar cargo cujo requisito de ingresso limita-se ao nível médio.

A autora sustenta haver concluído curso de pós-graduação e, com fundamento na Lei Municipal nº 269/2019, requereu ao Município a incorporação do referido adicional sobre sua remuneração.

Inicialmente, o ente municipal concedeu o benefício à apelada no período compreendido entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, vindo, contudo, a suprimi-lo posteriormente, sem qualquer notificação prévia. Diante dessa supressão, a recorrida ingressou com a presente demanda judicial, pleiteando a restituição do pagamento e a percepção dos valores retroativos.

Conforme já relatado, o Município de Terra Santa interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida, alegando a inexistência de direito ao adicional, uma vez que o cargo ocupado pela autora não exige formação superior. Sustenta, ademais, que a decisão recorrida afronta a legislação municipal vigente e contraria precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) e do Supremo Tribunal Federal (STF) no tocante à vedação à ascensão funcional.

Saliento que o artigo 68 da Lei Municipal nº 269/2019 estabelece que o adicional por titularidade será concedido ao profissional da educação do Município de Terra Santa que comprovar a obtenção de Certificado de Pós-Graduação nos níveis de Especialização, Mestrado ou Doutorado, desde que na área profissional em que se encontre vinculado, nos seguintes percentuais:

“Art. 68 (...)

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.”

Destaco, ainda, que o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa, instituído pela Lei nº 089/1999, estabelece, em seu artigo 74, que a concessão do adicional de titularidade é restrita aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo de nível superior. Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 74 – O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.”

Outrossim, além da ausência de previsão legal para a concessão do adicional à apelada, a extensão indevida desse direito geraria um impacto financeiro considerável sobre a administração pública municipal, criando um efeito multiplicador de despesas que não encontra respaldo normativo. Ademais, tal concessão configuraria ascensão funcional indevida, ferindo o princípio da legalidade e desconsiderando os requisitos formais para progressão na carreira.

Importante ressaltar, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, consolidou o entendimento de que qualquer forma de ascensão funcional sem prévia aprovação em concurso público é ilícita, vedando mudanças de cargo que não sejam precedidas de novo certame:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

Neste contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado já se posicionou no sentido de que o direito à gratificação por titulação está condicionado à expressa previsão legal e ao cumprimento dos requisitos específicos inerentes ao cargo, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA REVELIA. POSSIBILIDADE. EFEITOS FORMAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CABIMENTO. GRAU SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Decretação da revelia contra a fazenda pública. Possibilidade. Não aplicação dos efeitos materiais da revelia. Não ocorrência da presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial. Análise das provas contidas nos autos. Não caracterização de cerceamento de defesa. A ausência de resposta da Fazenda Pública quando demandada em juízo somente provoca apenas o efeito processual da revelia, não lhe sendo aplicada o efeito material (confissão ficta), em razão da natureza dos direitos que estes entes defendem. Preliminar rejeitada. 2. O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0800710-50.2019.8.14.0003, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 23/08/2021, 2ª Turma de Direito Público)”

No mesmo sentido, destaca-se o mais recente entendimento da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal, consolidado no julgamento da Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, de relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, realizado no dia 16/02/2025.

Destarte, a retirada do adicional da folha de pagamento da apelada não configura qualquer ilegalidade. Ao identificar erro na concessão de determinado benefício, incumbe à administração pública proceder à sua correção, evitando o pagamento indevido de verbas não respaldadas pela legislação. Cumpre salientar que não há direito adquirido à percepção de vantagem remuneratória concedida irregularmente, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Portanto, a supressão do referido adicional não afronta qualquer princípio constitucional, sendo incabível a pretensão da apelada de manutenção do pagamento da referida vantagem.

Por conseguinte, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe, a fim de garantir a observância da legislação municipal e dos princípios da legalidade e isonomia que regem a administração pública.

3 – Conclusão

Diante do exposto,
conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Município de Terra Santa
e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025